Tribunal: TCU
Processo: 004.322/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Nacional de Saúde para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito da Fundação Nacional de Saúde, em favor da Sra. Lucia Harumi Minami, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Lucia Harumi Minami, recusando seu registro; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.2.4. apure, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a instauração do processo administrativo competente, os valores recebidos indevidamente pela interessada a título da parcela da VPNI do artigo 7o, parágrafo único, da Lei 10.483/2002, procedendo à reposição ao Erário, conforme disposto no enunciado 106 da Súmula desta Corte de Contas e no § 3o do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.3. determinar à Sefip que identifique e promova a audiência do gestor responsável pelo pagamento da rubrica judicial referente à parcela da VPNI do artigo 7o, parágrafo único, da Lei 10.483/2002, em razão da sua manutenção até os dias atuais, a despeito da pretensão deduzida em juízo ter sido rejeitada em todas as instâncias do Poder Judiciário; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.